Tribunal: STF
Processo: HC 54666
Classe: HC
Órgão julgador: BILAC PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1976-09-03
Data de publicação: 1976-09-03

Ementa:
- PRESCRIÇÃO DA AÇÃO PENAL (CP, ART. 109). IMPUTAÇÃO, PELA QUEIXA, DE CRIME COM AUMENTO DE PENA (CP, ART. 138, C.C., O ART. 141, III). CASO EM QUE ESTE PLUS INFLUI, PARA REGULAR A PRESCRIÇÃO, NA FIXAÇÃO
DO MÁXIMO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. APLICAÇÃO DO INCISO IV, E NÃO DO INCISO V, DO ART. 109 DO CP. PEDIDO DE HABEAS CORPUS INDEFERIDO.